Tribunal: TJDFT
Processo: 0711513-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711513-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: J. N. P. D., E. P. D. REPRESENTANTE LEGAL: ELIDA GOUVEIA DAMASCENO D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida aos 20.6.2022, nos autos do processo originário n. 0708706-87.2022.8.07.0001. Brasília, 10 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator